Tribunal: TJBA
Processo: 8025395-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025395-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO JOSE MACEDO NEVES

Advogado(s)
:
TIAGO AMARAL LIMA

AGRAVADO: NIVALDO SOUZA

Advogado(s)
:
VICTOR ANTONIO ALVES VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada, para determinar que os réus se abstenham de realizar qualquer modificação no imóvel objeto do litígio, notadamente obras, construções, desmatamentos ou qualquer intervenção que altere sua configuração natural, sob pena de multa unitária de R$ 5.000,00 por ato, limitada a R$ 150.000,00. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O imóvel denominado "Cristais", com 54 hectares, integra o espólio de Antônia Francisca de Oliveira, cujo inventário tramita na mesma vara, sendo o agravado o inventariante devidamente compromissado. A titularidade do bem pelo espólio encontra-se amparada por escritura pública de compra e venda. Há indícios de esbulho possessório recente, datado de 12 de fevereiro de 2025, caracterizado pela alteração substancial do estado natural do imóvel, com desmatamento e uso de maquinário pesado, conforme fotografias e boletins de ocorrência. O contrato particular de promessa de compra e venda acostado pelo recorrente não confere, por si só, direito possessório legítimo sobre bem integrante de acervo hereditário em inventário, o qual não pode ser alienado sem autorização judicial, nos termos do art. 619 do CPC. A decisão recorrida visou preservar o status quo, impedindo o avanço da degradação ambiental e a alteração da situação física do bem, resguardando tanto o acervo hereditário quanto o meio ambiente. O periculum in mora encontra-se plenamente caracterizado, pois a continuidade das intervenções resultaria em danos de difícil ou impossível reparação ao acervo hereditário e ao meio ambiente. A decisão determinou apenas abstenção de modificações, preservando o estado atual do imóvel, medida conservativa que não causa alteração irreversível na situação fática, ao passo que a revogação permitiria intervenções irreversíveis ou de dificílima reversão. Não há violação ao devido processo legal, pois a medida liminar não constitui privação definitiva de bens, mas tutela cautelar destinada a preservar a integridade do imóvel até o julgamento definitivo da controvérsia possessória, observando os requisitos legais para sua concessão e assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa. Agravo de instrumento Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025395-66.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante SERGIO JOSE MACEDO NEVES e como agravado NIVALDO SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao agravo de instrumento pelas razões a seguir expostas.